Tribunal: TJMT
Processo: 1097409-76.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097409-76.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS
AD EXITUM
. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.388/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença de parcial procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, fixando verba honorária em R$ 10.000,00 em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos. O embargante alegou omissão, contradição e nulidade por julgamento extra petita, sustentando que os serviços já haviam sido integralmente quitados mediante pagamentos por etapas e termos de quitação anuais, além de inexistir direito à remuneração proporcional em razão da ausência de êxito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários; (ii) estabelecer se os pagamentos por etapas e os termos de quitação extinguem integralmente a obrigação contratual do banco; (iii) determinar se a ausência de êxito da demanda impede o nascimento do direito aos honorários contratuais
ad exitum
; e (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 1.388 do STJ às ações de arbitramento de honorários contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido inicial de arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão antecipada guarda congruência com a condenação fixada, inexistindo julgamento
extra petita
.

4.

A existência de cláusulas de remuneração por etapas não impede o arbitramento judicial da parcela proporcional dos honorários vinculados ao êxito, quando a resilição unilateral do contrato impede o advogado de concluir os serviços contratados.

5.

Os pagamentos realizados a título de manutenção mensal e etapas processuais remuneram atos ordinários e burocráticos, não se confundindo com os honorários contratuais
ad exitum
vinculados ao proveito econômico da causa.

6.

Os termos de quitação possuem eficácia restrita às verbas expressamente discriminadas, nos termos do art. 320 do Código Civil, não abrangendo direito superveniente decorrente da rescisão imotivada do contrato.

7.

Termos de quitação genéricos, desacompanhados de critérios objetivos e sem indicação específica dos serviços ou valores abrangidos, não possuem força probante suficiente para afastar o arbitramento de honorários advocatícios.

8.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente rompe a legítima expectativa de percepção da verba
ad exitum
e autoriza o arbitramento imediato da remuneração proporcional ao trabalho realizado, conforme o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

9.

O Tema 1.388 do STJ restringe-se à controvérsia sobre honorários sucumbenciais fixados equitativamente, não se aplicando às hipóteses de arbitramento de honorários contratuais decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.

10.

O valor arbitrado em R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante do trabalho desempenhado pelo escritório, do tempo de atuação e do proveito econômico potencial frustrado pela rescisão unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que a cláusula remuneratória esteja condicionada ao êxito da demanda.

2.

Pagamentos por etapas processuais e termos de quitação genéricos não afastam o direito ao arbitramento de honorários contratuais I quando não houver especificação clara dos serviços e valores abrangidos.

3.

O Tema 1.388 do STJ não se aplica às ações de arbitramento de honorários contratuais fundadas no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

4.

A quitação contratual deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 320 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 1.022, 1.026, § 2o, e 489; Código Civil, arts. 125 e 320; Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, RED no RAC no 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão unânime que desproveu o seu recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e nulidade por decisão
extra petita
, pedindo o aclaramento do acórdão.

Aduz que a causa de pedir se limitava à perda da chance de receber honorários
ad exitum
, e não ao arbitramento por serviços já remunerados.

Afirma a omissão e contradição, quanto à natureza do contrato, dizendo ser híbrido e que as etapas de serviço prestadas até a rescisão já foram integralmente quitadas, conforme "Termos de Quitação" anuais juntados aos autos.

Defende omissão quanto à condição suspensiva, argumentando que, não tendo ocorrido o êxito na recuperação do crédito, não nasceu o direito à remuneração proporcional, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Alega que o acórdão ignorou a validade jurídica dos recibos assinados pelo escritório (cláusula 6.22 do contrato), que conferem quitação plena e irrevogável até 31/12/2019.

Pugna pelo prequestionamento.

Instado a se manifestar, o escritório embargado pede a rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais, razão pela qual deles conheço.

No mérito, a insurgência do embargante visa, primordialmente, rediscutir a justiça da decisão e a valoração das provas (especialmente os termos de quitação e as cláusulas contratuais), o que, via de regra, é incabível na estreita via dos aclaratórios. Todavia, diante da recente orientação do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo as mesmas partes, faz-se necessária a integração do julgado para sanar omissões pontuais, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Pois bem.

Não padece o acórdão de vício de nulidade. O pedido inicial é de arbitramento judicial de honorários em razão da rescisão antecipada.

O fato de o contrato possuir cláusulas de remuneração por etapas não impede o juiz de arbitrar a verba proporcional ao trabalho realizado que visava o êxito final, uma vez que a resilição unilateral impediu o causídico de concluir o serviço e atingir a condição suspensiva.

Portanto, o provimento jurisdicional guardou estrita congruência com a lide.

O Embargante insiste que a cláusula 6.7 e seguintes (pagamentos por volumetria/etapas) e os termos de quitação exaurem a obrigação do Banco. Neste ponto, integro a fundamentação: compulsando os autos, verifica-se que os pagamentos efetuados a título de "manutenção" ou "etapas processuais" remuneram a disponibilidade e os atos burocráticos ordinários.

Não se confundem, todavia, com a parcela de honorários contratuais que o advogado receberia pelo proveito econômico da causa (cláusula
ad exitum
).

Quanto aos Termos de Quitação, embora válidos como prova de pagamento das verbas neles especificadas (manutenção mensal até 31/12/2019), eles não possuem o condão de extinguir o direito superveniente ao arbitramento proporcional decorrente da rescisão imotivada. A quitação é interpretada restritivamente (art. 320 do CC).

Assim, o arbitramento judicial serve justamente para suprir a lacuna da remuneração proporcional ao êxito que foi obstado por vontade unilateral do Banco.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

O argumento de que o direito aos honorários não nasceu por falta de êxito (art. 125, CC) é repelido pela jurisprudência pacífica.

A rescisão imotivada pelo cliente rompe a legítima expectativa de ganho, autorizando o arbitramento imediato.

Assim, verifica-se do acórdão embargado, o entendimento de que a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Acerca do Tema 1388 do STJ, tem-se que se circunscreve à controvérsia relativa à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, não abrangendo, portanto, as hipóteses de arbitramento de honorários contratuais, cuja disciplina encontra-se prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO CLIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INEXISTENTE OU IRRISÓRIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §2o, DO CPC. TEMA 1.388/STJ NÃO APLICÁVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelo trabalho já realizado, podendo os honorários ser fixados por arbitramento judicial. Nas ações de arbitramento de honorários contratuais, é admissível a fixação por apreciação equitativa quando inexistente ou irrisório o proveito econômico, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ não se aplica à fixação de honorários contratuais arbitrados judicialmente em decorrência de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios.”
(RED no RAC n.o 1077689-26.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

No caso presente, o valor de R$ 10.000,00 foi mantido pelo acórdão embargado por se mostrar condizente com o trabalho realizado, não havendo que se falar em redução, tampouco em afastamento da verba sob pretexto de inexistência de proveito econômico atual, uma vez que a base de cálculo é o proveito
potencial
que o escritório foi impedido de perseguir.

Desta forma, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, as omissões apontadas não possuem efeito infringente.

O acórdão enfrentou os pontos necessários, e a integração aqui realizada apenas reforça que os Termos de Quitação anuais e a remuneração por etapas não excluem o direito ao arbitramento da parcela proporcional do êxito em caso de rompimento abrupto do vínculo após décadas de serviço.

Em fave do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para fins de integração da fundamentação e prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com os mesmos fundamentos já superados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026